Tribunal: TJES
Processo: 0001531-06.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001531-06.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDIO LOURENCO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001531-06.2022.8.08.0050

APELANTE: CLAUDIO LOURENCO DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: FREDERICO VILELA VICENTINI - ES24737-A, EDLAINE MARTINS FIGUEIREDO - ES30862-A, RENATO GASPARINI CONRADO DE MIRANDA - ES10075

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. INJÚRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância na formação da convicção do julgador, especialmente quando corroborada por outras provas materiais ou testemunhais.

2. A dinâmica dos fatos e as provas colacionadas são suficientes para a manutenção da condenação por lesão corporal e injúria.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001531-06.2022.8.08.0050

APELANTE: CLAUDIO LOURENCO DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: FREDERICO VILELA VICENTINI - ES24737-A, EDLAINE MARTINS FIGUEIREDO - ES30862-A, RENATO GASPARINI CONRADO DE MIRANDA - ES10075

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
CLÁUDIO LOURENÇO DA SILVA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana (Id.9619911), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 13º e 140,§ 2º, do Código Penal, na forma do art. 11.340/06, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 03 (três) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime aberto.

Consta dos autos que, no dia 24/9/2022, no Município de Viana, o apelante, após sair de um campo de futebol onde estava com amigos, agrediu sua companheira, Luzia de Fátima Bonine Lourenço.

Segundo os autos, Luzia havia ido ao campo de futebol e, após uma interação com um amigo do apelante, foi agredida por ele com dois socos nas costas, tentando o apelante disfarçar a agressão. Luzia foi consolada no banheiro por uma mulher desconhecida que presenciou as agressões. Posteriormente, ao questionar o apelante sobre as agressões, este insistiu para que ela o acompanhasse. Durante o trajeto de carro para casa, o apelante continuou a agredir Luzia com socos nas costas e na cabeça, além de proferir ofensas verbais. Em um determinado momento, para evitar que o apelante persistisse nas agressões, Luzia pulou do carro em movimento e retirou a chave do veículo antes da chegada da polícia.

Devidamente processado, o apelante fora condenado pela prática do delito de lesão corporal e injúria.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

De fato, a materialidade e a autoria delitiva referentes aos crimes de lesão corporal e injúria restam suficientemente comprovadas pelo Boletim Unificado nº 48966788, pelos depoimentos de Lúcia de Fátima Bonine Lourenço e pelo Laudo de Exame de Lesão Corporal (Id. 9619908, Anexo, p. 22), que atesta a existência de escoriações e hematomas no corpo da vítima, conforme se verifica a seguir:

“
(...) Pericianda encaminhada para exame de Lesões Corporais. EXAME;
equimose arroxeada entremeada com escoriaçõ
es
aver
m
elhadas em região escapular esquerda se estendendo para o ombro esquerdo, com 14x7cm
; equimose arroxea
da
com 2x1cm em dorso do terço proximal do segundo dedo da mão esquerda, com discreto edema local; escoriaçõ
es
avermelhadas em face anterior dos joelhos em
f
ace anterior do terço proximal da perna esquerda; equimose arroxeai com 3x2cm em nádega direita. RESPOSTA AOS QUESITOS: 1) Sim; 2) Contundente .”

O apelante nega ter praticado as agressões físicas imputadas, admitindo, contudo, que ocorreu uma discussão entre ambos no dia dos fatos.

Por sua vez, a vítima asseverou ter sido agredida pelo companheiro com socos nas costas e na cabeça, além de ter sido alvo de múltiplos insultos por parte do agressor:

“(...)
que na época dos fatos o acusado era seu companheiro
; que estão “dando” um tempo; que no dia dos fatos foi ao campo de futebol onde o acusado jogava bola; que ficou no local aguardando e até então estava sendo bem recebida pelo acusado e beberam juntos; que tiveram um desentendimento no local; que o acusado levantou e passou atrás e lhe deu um soco e saiu; que uma senhora que estava no local viu essa agressão e depois até lhe chamou para conversas, porém, nunca tinha visto essa mulher e não sabe o nome dela; que depois o acusado voltou e se exaltou; que o acusado quis ir embora do local; que entrou no carro e quando chegou na estrada o acusado começou a lhe agredir, lhe dar socos na cabeça, porrada nas costas; que tirou a chave da ignição; que abriu a porta do carro e se jogou porque não queria ser agredida; que bateu seus joelhos e braços no chão; que acionou a polícia;
que o acusado lhe xingou de desgraça, peste, etc.
; que o acusado não estava embriago; que confirma o depoimento prestado na esfera policial; que tomou uma taça de vinho em companhia do acusado; que não sabe dizer a quantidade de bebida que o acusado ingeriu, porque quando chegou ele já estava no local; que o acusado é uma pessoa muito boa, porém, consigo sempre foi agressivo (...).” (trecho transcrito na sentença condenatória.”

As evidências coligidas corroboram a verossimilhança da narrativa apresentada pela vítima, sendo inverossímil que a ofendida, voluntariamente, se projetasse para fora de um veículo em movimento a fim de forjar uma agressão. Ao contrário, a dinâmica dos eventos demonstra que ela se encontrava em uma situação de pânico, que a impeliu a colocar-se em risco para evadir-se das agressões do apelante.

Apesar dos argumentos da defesa de que as lesões descritas no laudo foram decorrentes exclusivamente da queda do veículo, registra-se que a vítima possuía lesões em áreas correspondentes às regiões atingidas pelos socos do apelante (região escapular esquerda).

Ademais, de acordo com as diretrizes constantes do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n. 492/2023), impõe-se dar especial credibilidade ao relato da vítima em contextos de violência doméstica e familiar contra a mulher, caracteristicamente perpetrados longe dos olhares públicos. Precedentes: AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023, AgRg no REsp n. 2.062.933/PR, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023, HC 615.661/MS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020, AgRg no AREsp n. 1.945.220/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022, AgRg no HC n. 834.729/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023, AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.

Diante dessas considerações, tendo a vítima apresentado narrativa coerente sobre os fatos, não apresentando contradições relevantes, deve ser mantida a condenação do apelante tanto pelo delito de lesão corporal, quanto pelo delito de injúria.

Em relação à dosimetria, nenhum questionamento fora realizado.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)